Tribunal: TJES
Processo: 5022156-45.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Consórcio; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022156-45.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RECORRIDO: ANTONIO RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022156-45.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

RECORRIDO: ANTONIO RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. CANCELAMENTO POR CULPA DA PROPRIA EMPRESA RECORRENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE FORMA IMEDIATA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8383286. Contrarrazões apresentada pelo recorrido, id. 8383291, com registro de que a parte recorrida encontra-se assistida de advogado desde o início

VOTO

Isto posto, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 8383286), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado e passo a julgar o mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8383274), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:
“
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, para:
I - CONDENAR
a requerida a restituir ao autor a quantia total de R$ 1.196,02 (mil cento e noventa e seis reais e dois centavos), com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação;
II - CONDENAR
a requerida a pagar ao autor a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.”

Trata-se de ação de cobrança cumulado com danos morais, sob argumento, em síntese, que o autor
em dezembro de 2023 realizou a aquisição de uma motocicleta Honda TITAN 160 através de um contrato de consórcio na loja da empresa Requerida. Afirma que o acordo estipulava o pagamento em 60 parcelas de R$ 384,98 (trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos), totalizando o valor de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais), com a promessa de entrega da moto na mesma loja onde o contrato foi firmado.

Contudo, foi questionado pelo vendedor sobre o pagamento do valor de R$1.290,00 referente ao frete, o que não havia sido acordado. Aduz que por motivos financeiros atrasou o pagamento de duas parcelas, contudo, quando entrou em contato com a ré a fim de quitar o débito foi surpreendido pelo parcelamento, bem como a alteração unilateral do modelo do bem para uma moto POP 100
. Requer o cancelamento do contrato, a devolução dos valores pagos, em dobro, além de reparação moral.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando, em síntese, que se trata de consorte excluído ou desistente motivo pelo qual o valor deve ser restituído ao final do grupo, bem como deve ser descontados os encargos contratualmente previstos.

Inicialmente, no que tange a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, entendo
que o
princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser rejeitada.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade do recorrido e o porte econômico da parte recorrente.

No presente caso, restou incontroverso que as partes celebraram o referido contrato de consórcio. A questão em análise a controvérsia cinge em verificar quem deu causa a rescisão contratual, se deve incidir os encargos contratuais, bem como quando deve ser restituído os valores.

Analisando a proposta de adesão anexada aos autos pela própria recorrente, id. 8383261, verifica-se que a motocicleta consorciada e a CG 160 Titan. NO entanto o extrato juntado pela recorrente, consta a motocicleta POP 100, o que corrobora com a tese do autor de que a recorrente alterou unilateralmente o contrato, modificando o bem objeto do consórcio, bem como o valor e as parcelas.

Assim, comprovada a falha na prestação do serviço, a
rescisão
do contrato entre as partes se deu por
culpa
exclusiva da
administradora do consórcio
, e não por desistência imotivada do consorciado, sendo indevida a retenção de qualquer montante a título de encargos contratuais.

Segue jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
RESCISÃO
DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS.
RESCISÃO
CONTRATUAL POR
CULPA
EXCLUSIVA DA EMPRESA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO CONSORCIADO SEM DESCONTOS. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Uma vez que a
rescisão
contratual se deu por
culpa
exclusiva da
administradora
/apelante, deve ser restituído ao consorciado, imediata e integralmente, todo o valor pago, sem o desconto das taxas de adesão e administração, prêmio de seguros, fundo de reserva, cláusula penal, juros e multa por eventual atraso de pagamento e qualquer outra verba, acrescida de correção monetária pelo INPC, a contar do vencimento de cada prestação, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação. 2. Uma vez que frustrada a expectativa na perfectibilização do negócio, que não ocorreu em razão da falha na prestação de serviço da
administradora
, tem-se por configurado o dano moral experimentado pelo apelado. 3. O desprovimento do recurso enseja majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85 , § 11 do Código de Processo Civil . Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. ( TJ GO Apelação Civel 0689806-71.2019.8.09.0113. Data de publicação: 11.03.2021)

Civil e processual.
Consórcio
. Ação de
rescisão
contratual cumulada com pedidos de restituição de valores, cobrança e indenizatório. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Consórcio
.
Rescisão
contratual motivada por
culpa
da
administradora do consórcio
. Falha na prestação de serviço evidenciada. Restituição dos valores investidos que deve se dar de forma imediata, sem descontos. Multa que deve ser aplicada em desfavor da
administradora
. Precedentes. Honorários advocatícios sucumbenciais que não comportam pretendida diminuição, eis que já arbitrados em percentual mínimo. Majoração que se impõe. Artigo 85 , §§ 2 e 11 , do CPC . RECURSO DESPROVIDO.
No tocante à forma das contemplações, apesar da requerida alegar em defesa não existir nenhum tipo de vício ou nulidade, pois o contrato e termo de adesão trazem de forma clara todas as informações, os documentos apresentados em sede de contestação não foram suficientes para comprovar a ausência de vício por suposta promessa de contemplação. ( TJ SP AC 10004475520208260588. Data de publicaçao:29/05/2021)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto,
mas se lhe NEGA PROVIMENTO
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)